Tribunal: TJDFT
Processo: 0740235-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: CÂMARA CRIMINAL Classe: REVISÃO CRIMINAL Número do processo: 0740235-98.2020.8.07.0000 Requerente(s): RAFAEL VICTOR DOS SANTOS LOPES Requerido (as): MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DESPACHO =================== Nada a prover em relação à petição de ID 21026565, págs. 01/02. Aguarde-se o julgamento do feito pelo Órgão Colegiado. Brasília/DF, 08 de dezembro de 2020. Desembargador Carlos Pires Soares Neto Relator